Tribunal: TJMT
Processo: 0022685-67.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022685-67.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WANDERSON TEODORO DE SOUZA - CPF: 007.565.311-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – VÍCIO
NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ancelmo
Lopes de Souza

contra o acórdão prolatado no dia
4

de
maio
de 202
2
, pela Segunda Câmara Criminal,
manejado no
s autos do
Recurso de Apelação Criminal
n.
0022685-67.2015.8.11.0042
,
a fim de suprimir suposta existência de
contradição
.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
128120162
, que
o acórdão
embargado

foi
contraditório
ao
negar
a redução da
fração
referente à
continuidade delitiva, prev
ista no art. 71 do Código Penal, uma vez que
“
reconhece todos os benefícios ao Embargante e ao final aplica percentual máximo
”
.

O embargado, por intermédio das
contrarrazões
que estão
no ID
129938165
, requereu o
desprovimento

do
vertente

recurso
, destacando que a peça
irresignativa
demonstra apenas o inconformismo do embargante que visa
a
rediscussão da matéria amplamente analisada pelo colegiado.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram
opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Esclarecido tal ponto, tem-se que o embargante postula a aplicação de efeito modificativo a estes embargos de declaração, para que o Recurso de Apelação n.
0022685-67.2015.8.11.0042
seja provido
e, por conseguinte, sua pena reduzida, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
referente à continuidade delitiva
,
prevista no art. 71 do Código Penal,
ao argumento de que o acórdão
embargado estaria eivado de contradição,
uma vez que é tecnicamente primário e “
não houve fundamentação suficiente quanto a aplicação do teto máximo pela continuidade delitiva
”
.

Como se sabe os
embargos de declaração previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não
têm
o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário,

impondo-se

asseverar que somente a

contradição

interna
, ou seja, aquela decorrente de
argumentos
,
teses ou premissas inconciliáveis

entre si no corpo do voto
podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Na espécie, a suposta

contradição

apontada pelo embargante é

externa
,

porquanto

este afirma que, de acordo com a linha intelectiva adotada no acórdão embargado, esta Corte de Justiça teria concluído pela manutenção d
a fração máxima fixada
na
sentença condenatória
referente à causa de aumento da continuidade delitiva, de modo que esse
posicionamento estaria contrário
aos demais argumentos lançados no voto
.

Todavia, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o voto condutor do acórdão embargado abordou de
maneira exauriente tod
a a matéria discutida, especialmente porque “
o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
”
(Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus n. 651.735/SP)
.

E,
no caso ora discutido, os fatos ocorreram por mais de
30 vezes
,
conforme se observa deste fragmento
do
referido
ato decisório
:

[
...
]

A
materialidade e autoria do delito de falsificação de documento público encontram-se comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pelo apelante, que, conforme foi asseverado relatório, almeja apenas a alteração da fração referente à continuidade delitiva para o menor índice previsto em lei, qual seja, 1/6 (um sexto).

Todavia, tal pretensão não merece prosperar, porque a sentenciante fixou a fração da referida majorante no máximo permitido, tendo em vista que o apelante foi condenado por praticar o crime de falsificação de documento público, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, por mais de 30 vezes.

Com efeito, depreende-se destes autos que
o Laudo Pericial n. 2.9.2015.20058-01 (ID 109941472, p. 19/39), concluiu que entre as carteiras nacionais de habilitação apreendidas com o apelante as “
peças questionadas 1 a 21 apresentou características de autenticidade, porém, foram encontrados vestígios de adulteração, possivelmente causados pelo processo de LAVAGEM QUÍMICA. [...] E no suporte da peça questionada 28 constatou-se divergências, indicando que se trata de um documento falso
”.

Além disso, o Laudo Pericial n. 2.9.2015.20030-01, exteriorizado no ID 109941472, p. 61/70, chegou à seguinte conclusão: “
os SUPORTES dos Documentos 61 a 91 são FALSOS
”; e que os “
documentos questionados número 56 e 57, apesar de apresentarem elementos de segurança que remetem a autenticidade, apresentaram características de alteração no campo onde consta a fotografia
”.

Logo,
com base nos laudos periciais acima indicados, dúvidas não existem de que os fatos ocorreram, seguramente, mais de 30 vezes, razão pela qual não se pode cogitar em redução do coeficiente fracionário estabelecido na sentença condenatória para 1/6 (um sexto) porquanto o número de crimes praticados pelo apelante autoriza a utilização da fração máxima a partir do sétimo crime praticado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no julgado a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. 3. Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro. 4.
Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que “o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
”.
(
AgRg
no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma,
DJe
de 24/9/2021). 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 649.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).
Destacamos

Por derradeiro,
não obstante o apelante alegue que houve violação à Sumula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, como é cediço,
tal enunciado destina-se, exclusivamente às majorantes do crime de roubo, previstas no § 2o, do art. 157, do Código Penal, não sendo aplicado em relação à continuidade delitiva, a qual, conforme pode ser visto linhas volvidas, prevê a majoração da fração na quantidade de infrações praticadas, motivo pelo esse pleito, igualmente, não deve ser acolhido
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Ancelmo
Lopes de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

[...]
.

Desta
camos

Sendo a
ssim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante

não
tem o
condão de ensejar uma

contradição interna

do voto, não se podendo afirmar que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si,
mormente porque é entendimento pacificado de que
no crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento é o número de infrações praticadas
, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 619 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PELO ELEVADO DANO AO ERÁRIO. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO: QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos
arts
. 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. Devidamente constatadas pelo Tribunal local a autoria e a materialidade delitivas, a inversão de suas conclusões no ponto esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Como os réus foram absolvidos do suposto crime-fim (peculato), por atipicidade, é inaplicável o princípio da consunção quanto à falsidade ideológica, que permanece típica e punível.

4. O valor do dano ao erário (R$ 180.000,00) decorrente das falsidades extrapola
as elementares
típicas do art. 299 do CP e permite a exasperação da pena-base.

5.
A escolha da fração de aumento da continuidade delitiva é determinada pela quantidade de crimes cometidos, sendo que a prática de 7 ou mais infrações implica elevação da pena em 2/3. Precedentes
.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.977.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 10/5/2022.).

Destacamos

Acerca do cabimento restritivo dos embargos de declaração para a análise apenas de
contradições internas
e da impossibilidade da utilização recursal com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à
analise
da preliminar arguida no agravo interno afeta ao dispositivo da decisão monocrática agravada.

1.2 Sanando-se a omissão apontada, não há efeito
infringencial
, pois a deliberação judicial, ao negar provimento ao agravo, manteve a decisão de
inadmissibiidade
, procedimento que encontra astro no ordenamento jurídico processual civil e no RISTJ.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1460905/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL, QUE RESTOU NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N. 36.476/SP. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado é absolutamente claro em reconhecer a impropriedade da via eleita, na medida em que, de acordo com a orientação exarada recentemente pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, não se admite o cabimento de reclamação destinada a vindicar o exame, por esta Corte de Justiça, sobre a aplicação supostamente indevida de precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.

1.1Verifica-se, portanto, que a compreensão adotada, longe de encerrar qualquer omissão, apresenta-se devidamente fundamentada, coerente com a convicção externada, absolutamente suficiente, em si, a justificar o não conhecimento da reclamação.

1.2
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
41.251/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021).
Destacamos

Dessa forma, fica evidente que o acórdão embargado não se mostra contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que ele almeja, em verdade, a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso
retrocitado
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita
.

Posto isso, inexistindo omissão,
contradição
, obscuridade ou ambiguidade

n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
a

estes

embargos declaratórios.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022